Tribunal: STF
Processo: RE 104059
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- TRANSPORTE MARITIIMO. SEGURO.
OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO.
SENDO A AÇÃO PROMOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA, PARA DESTA
OBTER INDENIZAÇÃO POR PREJUIZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS
VERIFICADOS EM AUTOMOVEL DO AUTOR QUANDO TRANSPROTADO, EM NAVIO
DO PORTO DE PARANAGUÁ PARA O DE LISBOA, SOFRE O ÓBICE DO ART. 325,
V, 'B' DO RI/STF, O RECURSO EXTRAOREDINÁRIO INTERPOSTO PELA
SEGURADORA, INSURGINDO-SE CONTRA A EXCLUSAO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
DA TRANSPORTADORA - CIA. PORTUGUESA DE TRANSPORTES MARITIMOS
QUE FORA DENUNCIADA A LIDE, POR SE TRATAR DE QUESTÃO ORIUNDA DE
TRANSPORTE.
NÃO TENDO SIDO ULTRAPASSADO O OBICE REGIMENTAL, POR DECORRÊNCIA DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ART. 325 DO RI, O
O EXTRAORDINÁRIO NÃO MERECE CONHECIMENTO PRELIMINAR.